Tribunal: TJDFT
Processo: 0745548-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745548-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ALBERTO SCHEMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EDUARDO ALBERTO SCHEMES impugnando a decisão que, de ofício, declinou da competência para processar e julgar a ação de conhecimento ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A. O agravante alega, em síntese, que a ação foi proposta em São Paulo, local do ato ilícito, mas o juízo paulista declinou da competência em favor de um das Varas Cíveis de Brasília/DF, onde está sediada a sede do Banco do Brasil S/A, de maneira que é legítima a pretensão de que o processo trâmite nesta Capítal. Aduz que, à luz do CDC e da jurisprudência consolidada, é inequívoco que o consumidor detém a faculdade de escolher o foro que melhor lhe favoreça para defesa de seus direitos, não podendo essa prerrogativa ser restringida pelo magistrado sob alegação de escolha aleatória. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado., DECIDO De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o rol do art. 1.015 do CPC, deve ser interpretado de forma mitigada, de maneira que cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre competência, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se de ação ajuizada por EDUARDO ALBERTO SCHEMES em desfavor de BANCO DO BRASIL SA , ambos qualificados no processo, sendo a parte autora domiciliada Circunscrição Judiciária/Comarca de NOVO HAMBURGO/RS, e a agência onde o autor mantém conta bancária (agência 3134) é sediada na mesma localidade. Vale dizer, no presente caso, a parte autora escolheu o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, sede nacional do Banco do Brasil S/A sem atentar para o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ação deveria ter sido ajuizada no foro da agência ou sucursal da instituição financeira, permitindo ao juiz de ofício declarar a incompetência em casos como o presente, a fim de preservar a organização judiciária e os princípios de economia e efetividade processual. Afinal, não se pode desconsiderar que o Banco do Brasil S/A possui milhões de correntistas pelo país e exterior, de modo que admitir o ajuizamento de ações contra a instituição financeira apenas no juízo de sua sede, prejudicaria sobremaneira os jurisdicionados do Distrito Federal e impactaria diretamente nos recursos orçamentários, organização administrativa e judiciária e comprometeria a celeridade e qualidade dos serviços jurisdicionais prestados nesta Unidade da Federação. Assim, a propositura da ação em comarca/circunscrição diversa de todos os critérios de competência traçados pela lei processual - também possibilita a declinação de competência de ofício, tal qual previsto no § 5o do art. 63 do CPC, sob pena de se admitir a opção arbitrária por juízo determinado e, por conseguinte, ferir o princípio do juiz natural. Aliás, é oportuno mencionar que em julgamento realizado em 18/02/2025, a Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que, "Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente". Confira-se a ementa: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ (“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele quenão possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp. 2.106.701/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi) Destaca-se, ainda, trecho do voto do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no sentido de que "... a disponibilidade das partes sobre as regras de competência relativa deve ser mitigada quando, a partir das circunstâncias do caso concreto, for verificado prejuízo para o interesse público. Em vista desse somatório de circunstâncias, penso que, como proposto pela Relatora, é oportuno evoluir no entendimento aplicável à matéria para considerar adequada a declinação de ofício da competência territorial quando o ajuizamento de demandas prejudicar a organização judiciária, a efetividade e a economia processual." Ante o exposto, reconheço a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito e declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da circunscrição judiciária/comarca de NOVO HAMBURGO/RS, à qual deverão ser redistribuídos os autos. Considerando que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe utilizado por este Tribunal de Justiça remetente, penso ser mais econômico e célere para o requerente se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino. Assim, FACULTO ao requerente adotar a providência acima, comunicando, nestes autos se o fez, no prazo de 15 (quinze) dias. AGUARDE-SE o prazo acima fixado. No silêncio, este Juízo presumirá que a parte autora já o fez e promoverá o arquivamento destes autos, atribuindo-lhe a movimentação processual relativa à redistribuição dos autos a Juízo sem PJe. I.” Pois bem. Extrai-se dos autos que o ato ilícito teria ocorrido em São Paulo, comarca em que foi ajuizada a ação. No entanto, o juízo paulista declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Brasília, sob o fundamento de que a instituição financeira está sediada nesta Capital. O juízo prolator da decisão agravada, por seu turno, entendeu que houve escolha aleatória de foro e declinou também da competência em prol de um dos Juízos Cíveis de Novo Hamburgo/RS, local em que o agravante está domiciliado, e que possui uma sucursal do agravado. Ora, em se tratando de controvérsia relativa à competência, a prudência recomenda a manutenção do trâmite da ação em trâmite no Juízo originário, pelo menos até que haja pronunciamento sobre a questão pelo colegiado.. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator